Tribunal: TJES
Processo: 5022556-97.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022556-97.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ANGELA ABDO CAMPOS FERREIRA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM VOO DIVERSO QUE RESULTOU NO ATRASO DE 12 HORAS DO HORÁRIO PREVISTO PARA CHEGADA. COMPROVAÇÃO DE COMPROMISSO PROFISSIONAL DAS AUTORAS. JUSTIFICATIVA DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA POR PARTE DA CIA AÉREA QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CASO FORTUITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) CONSOANTE ENTENDIMENTO DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5022556-97.2024.8.08.0024
Recorrente: TAM LINHAS AEREAS S/A

Recorridos: ANGELA ABDO CAMPOS FERREIRA; VANESSA CAMPOS FERREIRA MENIN

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM VOO DIVERSO QUE RESULTOU NO ATRASO DE 12 HORAS DO HORÁRIO PREVISTO PARA CHEGADA. COMPROVAÇÃO DE COMPROMISSO PROFISSIONAL DAS AUTORAS. JUSTIFICATIVA DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA POR PARTE DA CIA AÉREA QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CASO FORTUITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) CONSOANTE ENTENDIMENTO DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). DA LIDE.
NARRAM AS REQUERENTES QUE SÃO MÃE E FILHA, AS QUAIS SÃO FUNDADORA E CO-FUNDADORA, RESPECTIVAMENTE, DO GRUPO “MÃES QUE ORAM PELOS FILHOS”, E COMO TAIS FORAM CONVIDADAS PARA PALESTRAR EM UM EVENTO NA SEDE DO INSTITUTO HESED (INSTITUTO HESED - INSTITUTO HESED), EM FORTALEZA (CE), NO DIA 22/07/2023, ÀS 07:00 HORAS, O QUAL FOI ANUNCIADO PARA MAIS DE 300 (TREZENTAS) MIL PESSOAS E PARA TANTO, EFETUARAM A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS JUNTO À REQUERIDA, PARA OS TRECHOS VITÓRIA/ES X SÃO PAULO/SP X RECIFE/PE X FORTALEZA/CE (ID’S 44314037 E 44314038), PARA O DIA 21/07/2023, COM HORÁRIO DE SAÍDA DE VITÓRIA, ÀS 6H05MIN E CHEGADA AO DESTINO FINAL ÀS 13H20MIN. ADUZEM QUE DEVIDO A ATRASOS DA REQUERIDA NO VOO DE SÃO PAULO PARA RECIFE, PERDERAM A CONEXÃO DO VOO SEGUINTE E SOMENTE CHEGARAM NO DESTINO À 01H DO DIA 22/07/2023, COM CERCA DE 12H DE ATRASO (ID’S 44314039 E 44314040). POR ESSAS RAZÕES, INGRESSARAM JUDICIALMENTE PUGNANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM DEFESA, A REQUERIDA AFIRMOU QUE O VOO DAS AUTORAS SOFREU MODIFICAÇÕES EM RAZÃO DE NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA, SITUAÇÃO QUE ADUZ SER HIPÓTESE DE FORÇA MAIOR, OU SEJA, FATO ALHEIO À CONDUTA DO AGENTE, DE CARÁTER IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL, QUE ROMPE O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESTA E O DANO ALEGADO, E QUE, POR TAL MOTIVO, EXONERA O AGENTE DA RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR. PUGNOU, POR FIM, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
“Por todo exposto JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a Requerida TAM LINHAS AÉREAS S/A. ao pagamento às requerentes ANGELA ABDO CAMPOS FERREIRA e VANESSA CAMPOS FERREIRA MENIN da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada requerente, totalizando R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. Declaro RESOLVIDO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil/15. Dispensado o pagamento de custas e honorários a teor do artigo 55 da Lei nº. 9099/95. ”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS À CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA VIDA DA PARTE RECORRIDA QUE SEJA APTA A DEMONSTRAR O CABIMENTO DA REPARAÇÃO MORAL. VALOR ARBITRADO QUE EXCEDE O PATAMAR DA RAZOABILIDADE. EM SÍNTESE, ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DOS AUTORES.
EM SUMA, REFUTA AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS PELA RÉ EM SEDE RECURSAL, BEM COMO POSTULA PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE PISO.
(7). MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A RECORRENTE DEVE SER CONDENADA EM DANOS MORAIS, EM DECORRÊNCIA DE ATRASO DE VOO QUE ENSEJOU NA IMPOSSIBILIDADE DAS AUTORAS, ORA RECORRIDAS, EM EMBARCAREM TARDIAMENTE NO VOO DE CONEXÃO EM SÃO PAULO. ANALISANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE AS RECORRIDAS ADQUIRIRAM PASSAGENS AÉREAS QUE CONTEMPLAVAM O TRECHO ENTRE VITÓRIA/ES - FORTALEZA/CE, COM CONEXÃO EM SÃO PAULO/SP E RECIFE/PE, TODAVIA, EM VIRTUDE DO ATRASO DO VOO DE CONEXÃO EM SÃO PAULO, AS AUTORAS FORAM REALOCADAS EM VOO DIVERSO, CHEGANDO AO SEU DESTINO COM UM ATRASO DE
12 HORAS
.
POIS BEM.
A PRÓPRIA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC ESTABELECE QUE AS OPERADORAS DE TRANSPORTE AÉREO TÊM O DEVER DE OFERECEREM ALTERNATIVAS DE REACOMODAÇÃO, REEMBOLSO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR OUTRA MODALIDADE DE TRANSPORTE, DEVENDO A ESCOLHA SER DO PASSAGEIRO, NO CASO DE ATRASO DE VOO. ADEMAIS, DISPÕE AINDA QUE A REACOMODAÇÃO PODE OCORRER EM VOO PRÓPRIO OU DE TERCEIROS PARA O MESMO DESTINO, NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, DEVENDO TAL OPÇÃO TAMBÉM SER DO CONSUMIDOR. OCORRE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RESTA CONFIGURADA, TENDO EM VISTA QUE, AINDA QUE A CIA AÉREA TENHA REALOCADO AS CONSUMIDORAS EM VOO DIVERSO, TAL OCORRÊNCIA OCASIONOU NA CHEGADA TARDIA DAS MESMAS NO VOO SEGUINTE, OCASIONANDO UM ATRASO DE
12 HORAS
,
TEMPO ESTE QUE, A MEU VER, NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL
. INSTA SALIENTAR QUE AS AUTORAS LOGRARAM ÊXITO EM COMPROVAR QUE A VIAGEM SERIA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO QUE SERIA PRESIDIDO PELAS MESMAS E, AINDA QUE AS AUTORAS NÃO TENHAM PERDIDO O COMPROMISSO, NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE O PREJUÍZO DE TEREM CHEGADO NO DESTINO ÀS 01:00 HS DA MANHÃ (QUANDO DEVIAM TER CHEGADO ÀS 13:20 HS DO DIA ANTERIOR) NÃO PODE SER TRATADO COMO UM MERO DISSABOR.
OCORRE QUE, COMO BEM PONTUADO PELO MAGISTRADO DA ORIGEM, AINDA QUE A RÉ SUSCITE A EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NO CASO EM APREÇO,
ESTA NÃO LOGROU ÊXITO EM PROVAR ESSA SITUAÇÃO, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC,
UMA VEZ QUE O ADIAMENTO DO VOO POR NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA, SEM QUALQUER MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO COMPROVADO, CONFIGURA FORTUITO INTERNO, RISCO INERENTE À ATIVIDADE EXERCIDA PELAS COMPANHIAS AÉREAS, DEVENDO SER SUPORTADO POR ELAS, ENSEJANDO A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA.
PORTANTO, TENHO QUE ESTA QUESTÃO É A QUE JUSTIFICA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RECONHECIDA COMO DEVIDA PELO JUÍZO
A QUO
. EMBORA NOS CASOS DE CANCELAMENTO DE VOO O DANO NÃO SE OPERA DE FORMA
IN RE IPSA,
CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO REsp. 1.584.465, NO CASO VERTENTE, AS AUTORAS DEMONSTRARAM A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURARAM DANOS MORAIS, POIS A REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO OCASIONOU NA CHEGADA EXCESSIVAMENTE TARDIA NO DESTINO. NO QUE PERTINE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL MINORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA REQUERENTE, QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR A RECORRENTE DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8).
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA AUTORA, MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)